Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0733276-74.2021.8.07.0001 Apelante LIANA MACEDO FALCAO e OUTROS INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Apelado Os mesmos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição de Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda-ME no ID 35676195 e documentos que a acompanham. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator